Tribunal: TJES
Processo: 5001617-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1
617-13.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
S
:
ADEMIR LOPES DE ALMEIDA
e
MARIA DAS DORES DE ALMEIDA

A
GRAV
A
D
O
:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
DER/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.
DEPÓSITO DE VALOR
COM BASE
EM LAUDO UNILATERAL. I
NVIABILIDADE
. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A análise para deferimento da imissão provisória da posse depende do preenchimento do
disposto no
art. 15, §1º do Decreto-Lei n
º
3.365/41.

2.
N
ão há nos autos
qualquer documento que permita
fazer

uma
comparação
entre o valor ofertado pelo agravado e os patamares
objetivos insertos no art. 15,
§1º,
do D
ecreto-Lei
nº 3.365/41, o
que nos
leva
a
crer
que
o laudo elaborado unilateralmente
não pode ser utilizado para fins de deferimento da medida liminar
pretendida
,
diante da apar
ente
irrisoriedade
.

3.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, na ausência de utilização dos parâmetros objetivos dispostos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41,
se mostra
mais
oportuno
que o valor da indenização devida ao expropriado para imissão imediata na posse seja realizada pelo magistrado, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de pessoa de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem.

4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001617-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ADEMIR LOPES DE ALMEIDA e outros
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1
617-13.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
S
:
ADEMIR LOPES DE ALMEIDA
e
MARIA DAS DORES DE ALMEIDA

A
GRAV
A
D
O
:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
DER/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID
612536
)
interposto
p
or
ADEMIR LOPES DE ALMEIDA
e
MARIA DAS DORES DE ALMEIDA
,
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da Vara
Única de Laranja da Terra-E
S
(ID
612996
)
,
que,
nos autos d
o
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA

ajuizada
p
elo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu o pedido
liminar
para
imitir provisoriamente na posse do imóvel mencionado na inicial, após o prévio depósito judicial da quantia de R$ 135.123,05 (Cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e três reais e cinco centavos), valor apurado em avaliação e oferecido a título de indenização pela desapropriação.

Em suas razões

o
s

agrava
nte
s

alega
m
,
em síntese,
que: I)
são pessoas idosas e carentes; II)
o
objeto do presente litígio
é
o
único imóvel que possuem
; III) o valor do depósito foi apurado unilateralmente, afrontando o entendimento jurisprudencial; IV) não possuem condições de alugar uma casa ou construir outra com a quantia oferecida; V) estão na iminência de ficarem sem teto; VI) a posse provis
ória do
a
gravad
o
permitirá o início da realização das obras de terraplanagem, demolição do imóvel,
entre outr
a
s,
antes que seja realizada a avaliação judicial para fins indenizatórios;
VII)
exigir que duas pessoas com idade avançada saiam de sua casa, em meio a uma pandemia,
é
uma atitude no mínimo cruel;
VIII)
não têm
a inten
ção de resistir
à
desapropriação, tão somente temem que o valor oferecido e apurado unilateralmente não seja suficiente para adquirirem outro imóvel;
IX)
o pedido de imissão da posse
está
fundado em avaliação unilateral promovida pel
o

a
gravad
o
- e não em
um
dos critérios estabelecidos pelo art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.
365/41 -

razão pela qual se
mostra prudente aguardar a realização de avaliação provisória em sede judicial, o que não foi observado pelo
juízo

a quo
,
colocando
em risco o direito à moradia digna
; X) existe uma
diferen
ça
de
R$ 27.076,95 (vinte sete mil, setenta e seis reais e noventa e cinco centavos)
entre o valor empenhado no processo administrativo e o determinado pel
o
juízo
singular para fins de
depósito judicial.

Requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 616496).

Agravo Interno manejado pelo ora agravado (ID 668702).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 709709).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de outubro de 2020.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID
612536
)
interposto
p
or
ADEMIR LOPES DE ALMEIDA
e
MARIA DAS DORES DE ALMEIDA
,
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da Vara
Única de Laranja da Terra-E
S
(ID
612996
)
,
que,
nos autos d
o
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA

ajuizada
p
elo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu o pedido
liminar
para
imitir provisoriamente na posse do imóvel mencionado na inicial, após o prévio depósito judicial da quantia de R$ 135.123,05 (Cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e três reais e cinco centavos), valor apurado em avaliação e oferecido a título de indenização pela desapropriação.

Em suas razões

o
s

agrava
nte
s

alega
m
,
em síntese,
que: I)
são pessoas idosas e carentes; II)
o
objeto do presente litígio
é
o
único imóvel que possuem
; III) o valor do depósito foi apurado unilateralmente, afrontando o entendimento jurisprudencial; IV) não possuem condições de alugar uma casa ou construir outra com a quantia oferecida; V) estão na iminência de ficarem sem teto; VI) a posse provis
ória do
a
gravad
o
permitirá o início da realização das obras de terraplanagem, demolição do imóvel,
entre outr
a
s,
antes que seja realizada a avaliação judicial para fins indenizatórios;
VII)
exigir que duas pessoas com idade avançada saiam de sua casa, em meio a uma pandemia,
é
uma atitude no mínimo cruel;
VIII)
não têm
a inten
ção de resistir
à
desapropriação, tão somente temem que o valor oferecido e apurado unilateralmente não seja suficiente para adquirirem outro imóvel;
IX)
o pedido de imissão da posse
está
fundado em avaliação unilateral promovida pel
o

a
gravad
o
- e não em
um
dos critérios estabelecidos pelo art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.
365/41 -

razão pela qual se
mostra prudente aguardar a realização de avaliação provisória em sede judicial, o que não foi observado pelo
juízo

a quo
,
colocando
em risco o direito à moradia digna
; X) existe uma
diferen
ça
de
R$ 27.076,95 (vinte sete mil, setenta e seis reais e noventa e cinco centavos)
entre o valor empenhado no processo administrativo e o determinado pel
o
juízo
singular para fins de
depósito judicial.

Requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 616496).

Agravo Interno manejado pelo ora agravado (ID 668702).

Pois bem.

P
rimeiramente,
resta
prejudicado o
referido
agravo interno
,
conquanto o pronunciamento monocrático será substituído pela manifestação colegiada e definitiva da Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, revelando a perda superveniente do interesse recursal daquele recurso.

Como visto,
t
rata-se
de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública movida pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo em face de Maria das Dores de Almeida e Ademir Lopes de Almeida.

Diante da
necessidade de asfaltamento da Rodovia ES-165, trecho do Distrito de Sobreiro, Laranja da Terra/ES até ao acesso à ES-261, no mesmo município, o autor, através do Decreto nº 1451-S, publicado no DIO em 22/09/2017, declarou de utilidade pública a área exproprianda dos requeridos, a saber, o Km 54,9-67-9, subtrecho: Laranja da Terra-Sobreiro, com extensão de 12,30 Km, em Barra da Perdida.

Postula
seja deferida a medida liminar de imissão provisória na posse, ante a urgência em concluir a obra mencionada e
a ausência de
acordo administrativo com os proprietários.

Alega
que, nos termos do laudo de avaliação constante no processo administrativo, o valor apurado do imóvel foi de R$ 135.123,05 (Cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e três reais e cinco centavos), por uma área de 1.138,00 m2 (mil, cento e trinta e oito metros quadrados), com 145,63 m2 (cento e quarenta e cinco vírgula sessenta e três metros quadrados) de benfeitorias.

Dessa forma
, o
autor
, ora

agravado,
ofertou o
montante
mencionado para depósito judicial a partir d
e um
laudo
elaborado por profissionais do seu próprio corpo técnico, ou seja, de forma unilateral, não tendo sido realizada nenhuma perícia judicial provisória sobre o valor do bem.

A análise para
fins de
deferimento da imissão provisória da posse depende do preenchimento do
disposto no
art. 15, §1º do Decreto-Lei n
º
3.365/41
, que reza que:

“
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.”

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania já assentou, em sede de recurso repetitivo, o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.
- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse. - O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941). - Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941). - Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação. Recurso especial improvido. (REsp 1185583/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro César Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 27-06-2012, DJe 23-08-2012)

Não obstante os plausíveis argumentos manejados pelo autor, ora agravado, e embora seja possível a imissão provisória na posse sem a prévia avaliação e citação dos demandados, entendo que a hipótese não autoriza a imissão pleiteada, diante da discrepância entre o valor ofertado e a enorme área a ser desapropriada.

I
n casu
, não há nos autos
qualquer documento que permita fazer uma
comparação
entre o valor ofertado pelo agravado e os patamares objetivos insertos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, o que me leva a
crer
que o laudo elaborado unilateralmente não pode ser utilizado para fins de deferimento da medida liminar
pretendida
,
diante da apar
ente
irrisoriedade
.

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, na ausência de utilização dos parâmetros objetivos dispostos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41,
se mostra
mais
oportuno
que o valor da indenização devida ao expropriado para imissão imediata na posse seja realizada pelo magistrado, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de pessoa de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - VALOR OFERECIDO DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS OBJETIVOS FIXADOS NO ART. 15, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.
365/41
- LEVANTAMENTO DE 80% (OITENTA POR CENTO) - ART. 33, §2º, DECRETO-LEI 3.
365/41
- FACULDADE DO EXPROPRIADO - RECURSO IMPROVIDO.
1.
Na falta de utilização dos parâmetros objetivos, contidos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.
365/41
, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento fosse realizada pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de pessoa de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem.
2. O levantamento do equivalente a 80% (oitenta por cento) do depósito realizado para imissão provisória na posse é uma faculdade do desapropriado, desde que cumpra com os requisitos previstos no art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069169000200, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 11/11/2016)

No mesmo sentido, julgado mais recente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ART. 15 DO DECRETO LEI N. 3.365/41. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR EMBASADO EM LAUDO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Verifica-se a interposição de agravo interno contra decisão proferida às fl. 150/151 nos autos do agravo de instrumento que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, entendo que resta prejudicado a análise daquele recurso, uma vez que os autos encontram-se aptos para julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária o exame da liminar por esta Câmara. Agravo interno prejudicado. 2. A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL decretou a utilidade pública (Resolução Normativa n. 76.79/2019) de área que abrange parte dos imóveis de propriedades dos agravados, conforme descrição na petição inicial na origem, com a finalidade de instalação da subestação Domingos Martins 138/69/13,8 Kv, visando a melhoria na distribuição de energia elétrica na região, especialmente em razão do incremento da demanda energética com o necessário suprimento pela concessionária do Poder Público. 3.
A análise para deferimento da imissão provisória da posse depende do preenchimento do art. 15, §1º do Decreto-Lei n
º
3.365/41.
4. Percebe-se que de fato a mencionada norma tão somente permite a expropriante alegar urgência sem necessidade de comprovar a sua ocorrência, não cabendo valoração pelo magistrado, haja vista tratar-se de hipótese em que se visa garantir a supremacia do interesse público na afetação da área particular. Assim, não se permite espaço para dizer se há ou não urgência, apenas aferir se o prazo de 120 dias foi respeitado. 5.
Em relação ao valor prévio a ser depositado pela expropriante, cabe ao magistrado exercer exegese para sua fixação, sobretudo porque a Constituição Federal em seu art. 5º, XXIV é claro ao estabelecer que a desapropriação deve ser precedida de justa e prévia indenização, abrindo-se, assim, a discussão do que seria justo.
6.
Havendo dois laudos de avaliação unilaterais produzidos pela recorrente, o que gera uma dúvida razoável, especialmente se levada em consideração que engenheiros diversos ao avaliarem os imóveis alcançaram valores também diferentes, além de não haver documentação suficiente para arbitramento segundo valor constante na alínea c do parágrafo primeiro do art. 15 do Decreto-Lei n
º
3.365/41, é prudente que seja realizado avaliação judicial

provisória para posteriormente ser deferida a medida de imissão provisória na posse.
7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017199000153, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Diante do exposto e sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.
DEPÓSITO DE VALOR
COM BASE
EM LAUDO UNILATERAL. I
NVIABILIDADE
. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A análise para deferimento da imissão provisória da posse depende do preenchimento do
disposto no
art. 15, §1º do Decreto-Lei n
º
3.365/41.

2.
N
ão há nos autos
qualquer documento que permita
fazer

uma
comparação
entre o valor ofertado pelo agravado e os patamares
objetivos insertos no art. 15,
§1º,
do D
ecreto-Lei
nº 3.365/41, o
que nos
leva
a
crer
que
o laudo elaborado unilateralmente
não pode ser utilizado para fins de deferimento da medida liminar
pretendida
,
diante da apar
ente
irrisoriedade
.

3.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, na ausência de utilização dos parâmetros objetivos dispostos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41,
se mostra
mais
oportuno
que o valor da indenização devida ao expropriado para imissão imediata na posse seja realizada pelo magistrado, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de pessoa de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem.

4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR